Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Não há falar-se em perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que não houve desistência inequívoca da requisição de provas no PAD movido pelo órgão de origem do recorrente, tão somente a informação da AGU de que foi concluído o interrogatório do interessado. Aguarde-se o julgamento do recurso.